Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-80.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005799-80.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO ISMAEL RODRIGUES COELHO - CPF: 208.767.501-53 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA DENOMINADA DE “AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1150 – MÉRITO – REVELIA DO REQUERIDO – EFEITOS RELATIVOS – ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA AO PASEP – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- No julgamento do Tema 1150, o STJ firmou a tese de que
“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”
. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrido nas Contrarrazões.

2- O STJ firmou entendimento no sentido de que
"a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial."
(REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).

3- No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos. O laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelante não pode ser tomado como prova suficientemente capaz de comprovar suas alegações, em especial quando o profissional que o subscreveu excedeu em muito o exame técnico e emitiu opiniões fáticas e jurídicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedro Ismael Rodrigues Coelho
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da demanda denominada de “Ação de Cobrança dos Valores Depositados do PASEP c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
. e, de conseguinte, condenou o Apelante a arcar com o ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o Processo está devidamente instruído com elementos probatórios e laudo pericial, de modo que não sobreleva o fundamento da sentença de que não produziu provas da alegada expropriação de valores pelo Banco Recorrido.

Ressalva que almeja receber valores que estavam depositados no fundo PASEP antes de 1999, ou seja, em períodos anteriores aos saques identificados sentença e, por esse motivo, carreou para os autos o extrato de movimentação do PASEP e microfilmagem, os quais comprovam a existência de valores depositados no PASEP, além de ter juntado laudo pericial, que evidencia a atualização daquele montante.

No entender do Apelante, as provas por ele produzidas foram completamente ignoradas pela Julgadora
a quo
.

Alega que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores que estavam depositados no fundo PASEP e, por esse motivo, violou a boa-fé objetiva.

Assim, requer a reforma da sentença e a condenação do Banco Apelado à restituição do valor de R$ 247.579,82 (duzentos e quarenta sete mil quinhentos e oitenta dois reais), além de indenização por dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas Contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaça os fundamentos do Apelo (Id. 128780843).

Diante da juntada de documentos pela Instituição Financeira, o Recorrente foi intimado para, querendo, sobre eles se manifestar (Id. 130225163).

Conforme se extrai do Id. 131605696, além de apresentar réplica, o Apelante pugnou pela suspensão do processo até o julgamento do Tema 1150, pelo STJ.

Em 05/07/2022, suspendi o andamento deste Recurso até que sobreviesse o julgamento do Tema 1150, pelo STJ, o que ocorreu em 13/09/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas Contrarrazões o Banco do Brasil S.A., suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

Sem maiores delongas, a prefacial não comporta acolhida, pois ao Julgar os Recursos Especiais 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, sob a sistemática dos repetitivos, cujo Acórdão foi publicado em 21/09/2023, o STJ firmou as seguintes teses (Tema 1150):

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Assim, firmada a tese de que o Banco do Brasil S.A. é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte alega falha na prestação do serviço, decorrente de desfalque na conta vinculada ao PASEP e, considerando que, de acordo como o Autor da demanda, ora Apelante, o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores que estavam depositados na sua conta PASEP, evidente que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.

Rejeito
, portanto,
a prefacial
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Apelante alegou que era beneficiário do fundo PASEP, inscrito no n. 1.068.275.045-7, e iniciou os depósitos de quantias em 1981.

Aduziu que solicitou extrato de movimentações daquela conta no intuito de sacar a quantia expressiva que acreditava que ali estava depositada; todavia, ao receber o extrato ficou espantado ao constatar a existência de saldo irrisório.

Alegou que solicitou ao Gerente da Agência bancária a microfilmagem do PASEP desde o início das contribuições (1981) e, posteriormente, promoveu perícia contábil.

Argumentou que o Perito contratado concluiu que, até agosto de 1988, tinha depositado o montante de CZ$ 148.027,000 (cento e quarenta e oito mil e vinte e sete cruzados), cuja quantia, atualizada e acrescida de juros perfazia o valor de R$ 247.579,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Sustentou que o Banco do Brasil S.A. extraiu o saldo existente de forma irregular e, durante todo o período de 1988 a 1989 não corrigiu, não

devolveu aos participantes a totalidade dos saldos, além disso, desrespeitou o valor real em Cruzado até a data devolução.

Asseverou que, em 22/11/2017, sacou o valor que estava disponível, qual seja: R$ 1.233,91 (mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e um centavos); todavia, o montante é irrisório quando comparado ao que deveria estar depositado naquela conta.

Requereu, dessa forma, a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento do valor de R$ 247.579,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), além de indenização por dano moral, sob a tese de que a instituição financeira violou a boa-fé objetiva.

Com a petição inicial o Autor/Recorrente juntou o Extrato do PASEP, emitido pelo Banco do Brasil S.A. em 26/03/2021, para comprovar que tinha o saldo de apenas R$ 1.233,91 (mil duzentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), sacado em 22/11/2017.

Trouxe as microfilmagens dos Extratos dos anos dos depósitos, e documento denominado “Parecer Técnico” subscrito pelo Técnico em Contabilidade Rodivalter Escocard de Souza, a pedido de terceiro denominado Hugo Ramos Leite (Id. 128780812).

Citado, o Banco do Brasil S.A. não apresentou defesa, motivo pelo qual o Recorrente pugnou pela decretação da revelia e julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença, na qual a Julgadora singular decretou a revelia do Requerido/Apelado, firmou entendimento de que os documentos carreados para os autos comprovam que por inúmeras vezes, durante o período de 01/07/1999 a 22/11/2017, o Banco do Brasil S.A. efetuou pagamentos ao Autor/Apelante.

A Juíza sentenciante ressaltou que competia ao Requerente comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados da sua conta PASEP, nos períodos identificados sob as rubricas “pagamento rendimento”.

Ou seja, por constatar que o Banco do Brasil S.A. efetuou diversos pagamentos mediante crédito em conta e crédito em folha de pagamento, rejeitou a tese de que ocorreu falha na prestação dos serviços decorrente de saque indevido da conta vinculada do PASEP.

Assim, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque lhe foi concedido os benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alega que o processo está devidamente instruído com elementos probatórios e laudo pericial, de modo que não sobreleva o fundamento da sentença de que não produziu provas da alegada expropriação de valores pelo Banco Recorrido.

Ressalva que almeja receber valores que estavam depositados no fundo PASEP antes de 1999, ou seja, em períodos anteriores aos saques identificados sentença e, por esse motivo, carreou para os autos o extrato de movimentação do PASEP e microfilmagem, os quais comprovam a existência de valores depositados no PASEP, além de ter juntado laudo pericial, que evidencia a atualização daquele montante.

No entender do Apelante, as provas por ele produzidas foram completamente ignoradas pela Julgadora
a quo.

Alega que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores que estavam depositados no fundo PASEP e, por esse motivo, violou a boa-fé objetiva.

Assim, requer a reforma da sentença e a condenação do Banco Apelado à restituição do valor de R$ 247.579,82 (duzentos e quarenta sete mil quinhentos e oitenta dois reais), além de indenização por dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De início, importa relembrar que o STJ já se firmou no sentido de que
"a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial."
(REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).

Ou seja, para a Corte Superior,
“os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos”.
(AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018).

Com efeito, à luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar se os elementos trazidos pelo demandante corroboram os fatos por ele articulados, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa.

Assim, a revelia não se traduz em condenação sumária do réu, tal qual não induz necessariamente à sucumbência da parte contra quem foi aplicada, podendo o Juiz convencer-se do contrário mediante análise das provas constantes dos autos.

Isso quer dizer que, embora o artigo 344, do Código de Processo Civil, disponha que na falta de Contestação reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, não significa, necessariamente, que o pedido posto na Ação deve ser julgado procedente. A procedência pode não ocorrer se ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.

No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos.

O fato é que o laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelante não pode ser tomado como prova suficientemente capaz de comprovar a tese de que a instituição financeira Apelada expropriou valores da sua conta vinculada ao PASEP.

Não se pode olvidar que, inobstante à revelia da instituição financeira Recorrida, o Julgador deve analisar a prova produzida unilateralmente com cautela.

Ou seja, o laudo técnico elaborado de forma unilateral pelo Recorrente, sem a participação do Banco do Brasil S.A. na sua confecção, detém força probante relativa.

Nas palavras do Desembargador Dirceu dos Santos, o
“laudo técnico produzido unilateralmente, sem a participação da parte adversa e com profissional da escolha somente de uma das partes, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, não é documento hábil a provar a tese de perdas e danos suscitada.”
(Ap 61318/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014).

Na hipótese, é pertinente ressaltar trechos do que consta no “Parecer Técnico” de Id. 128780812, subscrito pelo Técnico em Contabilidade Rodivalter Escocard de Souza, a pedido de terceiro denominado Hugo Ramos Leite e que, segundo o Recorrente, comprova que sua conta deveria ter o saldo de R$ 247.579,82 (duzentos e quarenta sete mil quinhentos e oitenta dois reais):

De acordo o documento, ele foi elaborado para
“aferir com exatidão o valor subtraído indevidamente e atualizado da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP.”

Ao dispor sobre a metodologia o Técnico em Contabilidade subscritor do documento, dispôs que
“o Banco do Brasil (agente autorizado a administrar e gerenciar os recursos) de forma ilícita extraiu o saldo existente naquela data retornando “EM ALGUNS CASOS” de forma simples e sem as devidas correções em 06/1988 e que foi considerado por nós para as devidas atualizações”
.

Ainda no campo denominado “metodologia”, extrai-se a seguinte afirmativa do Técnico em Contabilidade responsável por sua elaboração:

[...] o Banco do Brasil extraiu o saldo existente de forma irregular e durante todo o período de 1988 a 1989 não corrigiu, não devolvendo aos participantes a totalidade dos saldos ademais, quando, e, se por acaso fez reposição, o fez de forma absurda, não respeitando o valor real em cruzado até a data da devolução alegada, e se o fez, foi por um valor ínfimo convertido em 1988 por um mudança de ocorrida somente em 1989 sem a devida atualização financeira, ora embora alegado em alguns processos, não foi comprovada nenhuma reposição do saldo extraído em 1988 em nenhum deles.

Os trechos transcritos deixam evidente que o Profissional excedeu em muito o exame técnico, emitiu opiniões pessoais e jurídicas, e é totalmente parcial, de modo que o documento jamais poderia ser aceito com o valor probante que almeja o Apelante, isso é, como prova robusta de que o Banco do Brasil S.A., extraiu o saldo existente de forma irregular da sua conta vinculada ao PASEP.

Logo, a sentença não comporta reforma, pois o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a tese alegada, o que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A inexistência de prova robusta de subtração de montante é insuficiente para a procedência dos pedidos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023